Tribunal: CARF
Processo: 11128.723994/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
AÇÃO JUDICIAL COLETIVA. CONCOMITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RE RE 573.232/SC.
A existência de medida judicial coletiva interposta por associação de classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância. Inaplicável a Súmula CARF n. 1. Entendimento pacificado pelo STF nos autos do RE 573.232/SC.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV e do Decreto-Lei 37/1966 ao agente de cargas ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira..
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723994/2016-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.664 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
EURO AMERICA ASSESSORIA DESPACHOS E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
AÇÃO JUDICIAL COLETIVA. CONCOMITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RE
RE 573.232/SC.
A existência de medida judicial coletiva interposta por associação de classe não
tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância. Inaplicável a Súmula CARF n. 1. Entendimento pacificado pelo
STF nos autos do RE 573.232/SC.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 ao agente de
cargas ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira..
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107,
IV “E” DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na
prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa
prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese
de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre
inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de
multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723994/2016-91
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.664 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723994/2016-91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata o presente processo do auto de infração por meio do qual foi formalizada a
exigência da multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966, no total de R$ 5.000,00
por prestação de informação intempestiva em desrespeito ao art. 22 da IN 800/2007.
Conforme relatório do Auto de Infração, a Recorrente prestou informações sobre a
desconsolidação após o atracamento da embarcação, em desrespeito às exigências das normas
aduaneiras. Foi lavrado o auto de infração em referência, do qual a Recorrente foi cientificada e,
no prazo legal, apresentou impugnação alegando impossibilidade de lavratura do auto de
infração por existência de ação coletiva proposta pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC), de n. 0005238-86.2015.403.6100, em trâmite na 14a Vara Federal da Seção Judiciária
de São Paulo, que por decisão em sede de antecipação de tutela, havia garantido a exclusão de
multa em razão da espontaneidade da prestação de informações ao SISCOMEX, que ocorreu
antes da lavratura do auto de infração. Alega ter cumprido as normas aduaneiras e prestado as
informações exigidas pela fiscalização alfandegária; ser parte ilegítima para autuação; aplicação
da denúncia espontânea; desproporcionalidade da multa aplicada com requerimento de sua
extinção.
A 20a Turma da DRJ de São julgou improcedente a impugnação sob o argumento
de que o cumprimento a destempo de obrigação exigida pela RFB configura hipótese de
incidência do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 e a respectiva lavratura de multa. A
decisão de piso também afasta a possibilidade de aplicação de denúncia espontânea, confirma a
legitimidade do agente de carga como responsável pela infração prevista no auto de infração e,
por fim, ao analisar a existência de medida judicial coletiva, a DRJ entendeu que houve
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.664 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723994/2016-91

concomitância somente no que diz respeito à denúncia espontânea, com a aplicação da Súmula
CARF n. 1, mantendo o auto de infração por entender que não houve qualquer desrespeito à
decisão judicial, tratando-se de lançamento para prevenir decadência.
Inconformada, a Recorrente apresenta o presente Recurso voluntário no qual
alega as mesmas razões apostas na Impugnação e, ao fim, pede pelo provimento do Recurso.
Em síntese, são os fatos.
Voto

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da concomitância

O acórdão recorrido se pronuncia a respeito da decisão proferida nos autos do
processo de n. 0005238-86.2015.4.03.6100, em trâmite na 14a Vara Federal da Seção Judiciária
de São Paulo, no sentido de reconhecer renúncia à esfera administrativa no que diz respeito à
exigência de multa por prestação de informações intempestivas. Contudo, apesar de entender
pela concomitância, o aresto vergastado aprecia o mérito da demanda, vez que aplicável a
Súmula CARF n. 48, que autoriza o lançamento para prevenir a decadência:

Súmula CARF no 48: A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por
força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.

Estando, portanto, a multa com exigibilidade suspensa, o entendimento da
instância de piso foi pela validade do auto de infração em guerreio.
Muito embora a decisão proferida nos autos do processo de n. 0005238-
86.2015.4.03.6100 verse sobre a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966,
especialmente quanto aos agentes de carga, existe pronunciamento do STF no RE 573232/SC,
com repercussão geral reconhecida, sobre a ausência de renúncia à esfera administrativa em caso
de ações coletivas propostas por associações civis e, ainda, restringe os efeitos da coisa julgada
somente aos filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada
à inicial do processo de conhecimento.
Ao teor do RE 573232/SC, a coisa julgada das ações coletivas propostas por
associações civis só teriam efeito para os associados que conferiram autorização expressa para a
Associação litigar em seu nome.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.664 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723994/2016-91

RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa: REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI,
da Carta da República encerra representação específica, não alcançando
previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses
dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO –
BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação
proposta por associação, é definida pela representação no processo de
conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes
juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos
termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; (grifei)
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial. – gn.

Pela análise do conjunto probatório, verifica-se que a Recorrente não comprova
sua condição de associada e também não comprova que conferiu autorização expressa à
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais para litigar como sua substituta processual. Portanto, à
Recorrente não se aplicam os efeitos da coisa julgada e, por consequência, não há concomitância
que represente renúncia à esfera administrativa, razão pela qual o acórdão recorrido merece
reforma neste tópico.
Este Conselho já se pronunciou sobre o tema, que faço representar pelo acórdão
3301-007.606, de relatoria do Conselheiro Ari Vendramini:

CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO
CIVIL. INEXISTÊNCIA.
O STF, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário RE 573232/SC
firmou o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil
para propor ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia
ou concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da
Constituição. Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF
proferiu entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a
partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa
de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito
da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a
data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial
do processo de conhecimento.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.664 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723994/2016-91

Muito embora a 20a Turma da DRJ de São Paulo tenha reconhecido a
concomitância nessa matéria, o acórdão adentra nas razões de mérito, pronunciando-se sobre a
aplicabilidade da multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966 aos agentes de
carga e, sobre a denúncia espontânea, discorre sobre sua impossibilidade, inclusive com menção
à Súmula CARF n. 126. Sendo assim, por ter sido o mérito devidamente enfrentado, entendo que
não caracteriza hipótese de anulação do acórdão de primeira instância, razão pela qual passo a
discorrer sobre as demais razões recursais.

2
Da ilegitimidade passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, para fins de cumprimento de
obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o inciso IV do § 1o do art. 2o da IN 800/2007 dá
tratamento ao agente de cargas como se transportador fosse nas hipóteses em que atua como
desconsolidador:

Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV - o transportador classifica-se em:
(...)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;

A responsabilidade também é atribuída ao agente de cargas com relação à multa
prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 quando a ela der causa por força do que
prescreve o art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;

Este é o entendimento adotado pela 3a Turma da CSRF, que faço representar pelo
acórdão de n. 9303-009.921, cuja ementa transcrevo:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/11/2003
AÇÃO/OMISSÃO TENDENTE A DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “c”, do DL no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03,
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.664 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723994/2016-91

àqueles que, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira. (acórdão 9303-009.921
publicado em 27/02/2020)

Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966 e da IN 800/2007 e
da jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida argumento de ilegitimidade da
Recorrente.

3
Da denúncia espontânea

Quanto à alegação de que a multa imputada pode ser excluída pelo instituto da
denúncia espontânea, cabem algumas breves consideração em observância ao princípio da
motivação das decisões administrativas.
A multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não comporta
denúncia espontânea em razão da própria materialidade da norma. Somente houve incidência da
multa em referência quando a Recorrente prestou informações intempestivas à RFB. Não há, em
outros termos, como a multa ser suprida, haja vista ser impraticável resgatar a situação anterior
ao fato que gerou a incidência da penalidade.
Basta o registro de informações de carga efetuada fora do prazo para autorizar a
lavratura de auto de infração com exigência de multa por embaraço. Portanto, não há que se falar
em procedimento de fiscalização e espontaneidade.
Em reforço, a jurisprudência deste Conselho firmou entendimento pela
inaplicabilidade da denúncia espontânea em súmula com eficácia vinculante:

Súmula CARF n. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

Pelo exposto, não merece acolhida o pleito pela extinção da multa por denúncia
espontânea.

4
Da multa por embaraço

Conforme relata o Auto de Infração, a Recorrente concluiu a desconsolidação do
Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151305082312705 em 16/05/2013 às 11h08, quando há
exigência de que seja registrada a informação com 48hs de antecedência da atração da
embarcação. Ainda segundo o auto de infração, a carga objeto da desconsolidação em comento
foi trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s) container(es) FSCU9462760 FSCU5646991,
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.664 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723994/2016-91

pelo Navio M/V RIO DE JANEIRO, em sua viagem 315S, com atracação registrada em
05/05/2013 00h59. Portanto, em desrespeito ao prazo previsto no art. 22 da IN 800/2007.
Vale lembrar que o auto de infração de e-fls. 12/39 descreve a conduta praticada
pela Recorrente – prestação de informação a destempo – bem como a transcrição do texto do
enquadramento legal da conduta.
Além das informações trazidas no auto de infração, bem como os dados extraídos
do SISCOMEX Carga, são fatos incontroversos a conduta da Recorrente como agente de carga
responsável pelas desconsolidação, que confirma data e hora do registro da desconsolidação do
Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151305082312705. Portanto, não se discute o critério
material da norma punitiva por restar incontroverso.
É importante trazer à destaque o enquadramento da conduta da Recorrente às
normas de controle aduaneiro. No teor do que prescreve o art. 22, II e III da IN RFB 800/2007, o
prazo para prestar informações sobre desconsolidação de carga é de 48 horas antes da atracação:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo;
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.

Verificada, portanto, a intempestividade da informação prestada, deve ser aplicada
a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966, na monta de R$ 5.000,00 à cada
conhecimento de carga – CE house, registrado fora do prazo:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;

Destaca-se que a conduta que viola norma aduaneira aqui em debate é e a
adequada aplicação de sanção de multa pelo Auditor Fiscal, não existem razões fáticas ou
jurídicas aptas a afastar a exigência da multa de R$ 5.000,00, razão pela qual deve o acórdão
recorrido ser mantido na sua integralidade.
No que diz respeito ao pedido de afastamento da multa sob o argumento de que o
auto de infração desrespeita os princípios constitucionais da razoabilidade e, não é dada a este
Colegiado competência para pronunciar-se, como prescreve a Súmula CARF n. 2:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.664 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723994/2016-91

Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Deste modo, são dispensáveis maiores digressões sobre o tema.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital